Tribunal: TJSP
Processo: 1041289-98.2021.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu o pedido de pagamento de preparo utilizando-se o proveito econômico, por ausência de previsão legal e determinou o recolhimento do preparo recursal – Pretensão de reforma pela Turma Julgadora. DESCABIMENTO: Não há situação nova para se modificar o que foi decidido. O preparo sempre é calculado sobre o valor atualizado da causa, conforme o

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu o pedido de pagamento de preparo utilizando-se o proveito econômico, por ausência de previsão legal e determinou o recolhimento do preparo recursal – Pretensão de reforma pela Turma Julgadora. DESCABIMENTO: Não há situação nova para se modificar o que foi decidido. O preparo sempre é calculado sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no art. 4o, inciso II, da Lei Estadual 11.608/2003 para o recolhimento do preparo recursal. Decisão para recolhimento do preparo mantida.

APELAÇÃO – DESERÇÃO – Pretensão de pagamento de preparo utilizando-se o proveito econômico, por ausência de previsão legal – Indeferimento do pedido e determinação de recolhimento do preparo – Decurso do prazo. NÃO CONHECIMENTO: A apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo recursal, no prazo legal, nos termos dos arts. 99, § 7o e 101, 2o, ambos do CPC. Mesmo com a interposição do Agravo Interno, que não tem efeito suspensivo (arts. 253 do RITJSP e 995 do CPC), cabia à recorrente efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, para evitar a deserção, o que não o fez. Reconhecimento da deserção que se impõe. Recurso que não reúne condições para ser conhecido.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO E APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.